Tribunal: STJ
Processo: 1018497-39.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106979 - SP(2025/0432737-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C DE L B
ADVOGADA
: RITA DE KÁSSIA SOARES DOS SANTOS - DF051889
AGRAVADO
: A P F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRÓTESE MAMÁRIA.
E ALERTA SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECALL
NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
E
AGRAVO
7/STJ
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente a prova pericial e o
conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a prova do nexo
causal entre o alegado defeito do produto e o dano. Concluída a
perícia pela inexistência de vício nas próteses e pela ausência de
relação entre os sintomas e o produto, não se estabelece a
causalidade, inviabilizando a reparação. A revisão dessa conclusão
demanda revolvimento de fatos e provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. A alegação de dano moral presumido e de inversão do ônus da
prova, desacompanhada de demonstração clara e específica de
violação dos dispositivos federais indicados, caracteriza deficiência de
Documento eletrônico VDA56917181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 55c7ed1b-ae77-4608-a091-f4306e58f3f7

fundamentação, atraindo a
.
Súmula 284/STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 55c7ed1b-ae77-4608-a091-f4306e58f3f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106979 - SP(2025/0432737-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C DE L B
ADVOGADA
: RITA DE KÁSSIA SOARES DOS SANTOS - DF051889
AGRAVADO
: A P F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRÓTESE MAMÁRIA.
E ALERTA SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECALL
NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
E
AGRAVO
7/STJ
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente a prova pericial e o
conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a prova do nexo
causal entre o alegado defeito do produto e o dano. Concluída a
perícia pela inexistência de vício nas próteses e pela ausência de
relação entre os sintomas e o produto, não se estabelece a
causalidade, inviabilizando a reparação. A revisão dessa conclusão
demanda revolvimento de fatos e provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. A alegação de dano moral presumido e de inversão do ônus da
prova, desacompanhada de demonstração clara e específica de
violação dos dispositivos federais indicados, caracteriza deficiência de
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

fundamentação, atraindo a
.
Súmula 284/STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. de L. B. contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre, manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
a
Paulo, de relatoria do Desembargador EDUARDO GESSE, assim ementado:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E
ESTÉTICOS. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. I. CASO EM EXAME. Pedido de indenização por danos
morais, materiais e estéticos tendo por base o fato de a autora haver
feito uso de próteses mamárias fabricadas pela requerida que se
encontravam com vícios, os quais lhe teriam trazido como
consequência sérios prejuízos físicos e emocionais. Improcedência
dos pedidos ante a ausência de nexo causal. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO. Consistem em definir (1) se os problemas físicos e/ou
psicoemocionais enfrentados pela autora advieram ou não de
eventuais vícios existentes nas próteses mamárias de que fez uso; (2)
se em razão da presença de tais vícios a autora experimentou
prejuízos morais, materiais
estéticos e, se positivo, a extensão de
e/ou
cada um deles. III. RAZÕES DE DECIDIR. Realizada prova pericial
que contém completo histórico da situação física e emocional da
autora referente a anos anteriores e posteriores ao implante das
próteses mamárias, concluiu-se pela inexistência de vícios nesses
produtos, bem como que os problemas físicos e emocionais por ela
enfrentados advieram de causa diversa, qual seja, a Fibromialgia,
tardiamente diagnosticada. Neste contexto, inexiste relação de
causalidade entre o implante das próteses mamárias e os acenados
prejuízos da autora. Situação de ordem fático-jurídica apta a afastar a
responsabilidade civil da requerida, porquanto, mesmo nas hipóteses
de responsabilidade objetiva, a prova da existência do nexo causal é
imprescindível. Logo, não há se falar em indenização de qualquer
natureza em favor da autora. IV. DISPOSTIVO. Recurso conhecido e
improvido, com majoração da verba honorária. (e-STJ, fl. 778)

Os embargos de declaração de C. de L. B. foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
805/812
Nas razões do agravo, C. de L. B. apontou (1) não incidência da
por se tratar de valoração jurídica de fatos incontroversos (recall,
Súmula 7/STJ
indicação médica de explante e alerta da ANVISA); (2) existência de
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

prequestionamento implícito e negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
CPC); (3) dissídio jurisprudencial interno e com precedentes que reconhecem
responsabilidade objetiva da fabricante em casos idênticos.
Houve apresentação de contraminuta por A.P.F. LTDA. (A.P.F.) (e-STJ, fls.
).
856/876
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, C. de L. B. sustentou
negativa de prestação
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, ao não enfrentar provas
essenciais;
violação dos arts. 12, § 1o, I e II, 14 e 18 do CDC, por desconsiderar o
(2)
defeito de segurança e a responsabilidade objetiva diante do recall e do risco à saúde;
violação do
o, VI e VIII, do CDC, com não reconhecimento do dano moral
(3)
art. 6
presumido e indevida exigência de prova técnica da consumidora apesar da inversão
do ônus da prova;
violação do
I, do CPC, por atribuição equivocada do
(4)
art. 373,
ônus probatório à autora em contexto de relação de consumo e recall
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ fl. 831).
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, do CPC
Afirma C. de L. B. que o acórdão recorrido não enfrentou de forma
adequada as provas essenciais constantes dos autos, “limitando-se a replicar as
conclusões exclusivamente de um médico, cirurgião plástico, por meio do laudo
pericial, que diverge de outros laudos médicos de profissionais com a mesma
especialização, sem examinar o contexto probatório e legal da empresa fabricante,
” (e-STJ fl. 828). Cita que os documentos técnicos emitidos por autoridades
completo
de saúde pública (como ANVISA e FDA) não foram devidamente analisados pelo
julgador.
No entanto, não lhe assiste razão, pois o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado na prova dos autos.
A propósito, transcreve-se trecho da decisão colegiada (e-STJ fls. 781-785):
(...)
As questões controvertidas entre as partes, não resta dúvida,
haveriam de ser esclarecidas, como o foram, com a feitura de perícia
médica, cujo laudo se encontra juntado a fls.
e sobre o qual
588/625
as partes foram instadas a se manifestar (fls. 627 e 629), porém,
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

apenas a requerida-apelada se pronunciou sobre seus termos e seus
resultados (fls.
e
), preferindo a autora-apelante,
630/641
642/732
“sponte sua”, deixar de se manifestar sobre os trabalhos médico-
periciais.
Em assim sendo, sua higidez não pode ser validamente posta em
dúvida, sobremodo por conter em seu bojo completo histórico da
condição física e emocional da autora no curso do tempo e de o
médico responsável por sua confecção a haver examinado tendo
plena ciência dos atos administrativos praticados pela ANVISA e pela
FDA e não obstante isso haver exposto de modo preciso e objetivo as
razões pelas quais inexiste relação de causa e efeito entre os males
que ela enfrenta e qualquer vício (posto inexistente) nas próteses
mamarias de que fez uso. Vale, então, transcrever determinados
trechos desses trabalhos técnicos que bem elucidam a condição física
e psicoemocional da autora quanto às questões discutidas nesta
demanda:
(...)
Como se vê, em muitos pontos a própria autora esclareceu que não
obteve informação médica relativa a vícios em suas próteses
mamárias, especialmente no que toca ao fato desse pretenso vício (na
verdade inexistente) poder lhe provocar câncer ou patologia diversa.
Ela, sozinha, decidiu e isso sem orientação médica, pela retirada das
próteses e nada nos autos indica que a prática desse ato seria
realmente necessária. Outros problemas físicos ou psicoemocionais
que enfrentou
que enfrenta, pelo que se extrai dos autos, não
e/ou
derivam de qualquer vício realmente existente na prótese fabricada
pela requerida e sim por fato totalmente diverso, qual seja ela padece
de Fibromialgia, como se depreende do laudo pericial. As dores que
sentiu e a depressão que lhe adveio não tiveram como causa o
acenado vício na prótese mamária (cfr. fls.
).
600/606
Neste encadeamento de ideias, a ausência de nexo causal entre os
males físicos
psicoemocionais que acometem a autora e o
e/ou
implante da prótese mamária fabricada pela apelada salta aos olhos.
Sua fragilizada condição emocional foi que a levou a pensar que lhe
fariam mal e a partir daí atos por ela própria perpetrados acabaram por
fazer com que acreditasse cada vez com mais força que seria essa a
realidade. Pôs-se, neste contexto, num ciclo vicioso, sempre ligando
suas dores
mal-estar aos pretensos vícios nas próteses
e/ou
mamárias, quando, na verdade, estava padecendo com as
consequências da Fibromialgia. Conclui-se, destarte, que bem ao
revés do afirmado nas razões recursais inexiste prova de defeito nas
próteses mamárias.
(...)

Assim, a decisão foi devidamente fundamentada na prova pericial, não
havendo que se falar em vício, tratando-se, sem verdade, de inconformismo com a
solução dada ao caso.
(2) Da violação dos arts. 12, § 1o, I e II, 14 e 18 do CDC
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

Argumenta C. de L. B. que o acórdão recorrido desconsiderou o defeito de
segurança e a responsabilidade objetiva diante do
e do risco à saúde. Afirma
recall
que, independentemente da comprovação de dano efetivo ou nexo causal técnico,
impõe-se o dever de indenizar, já que a exposição do consumidor a risco relevante à
saúde basta para caracterizar o defeito do produto e a responsabilidade do fornecedor.
O Tribunal estadual decidiu o mérito à luz da prova pericial. O laudo médico
pericial, abrangendo histórico físico e emocional da autora, concluiu: (i) inexistência de
vício nas próteses mamárias fabricadas pela ré; (ii) ausência de elementos objetivos
que justificassem a retirada dos implantes por risco associado; (iii) inexistência de
comprovação da chamada “doença do silicone”; (iv) indicação de que os sintomas
decorrem de fibromialgia, não tratada e diagnosticada tardiamente; e (v) decisão da
própria autora de realizar o explante sem orientação médica, com sequelas estéticas
decorrentes do procedimento (e-STJ, fls.
).
781/784
Ainda conforme o acórdão recorrido, não se verificou-se o nexo causal entre
a conduta e o dano, necessário ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Diante
da perícia — não impugnada de forma específica por C. de L. B. - firmou-se a
inexistência de relação de causa e efeito entre os alegados prejuízos físicos,
psicoemocionais e estéticos e as próteses utilizadas (e-STJ, fls.
):
785/786
(...)
Em outras palavras, uma vez não haver a autora se insurgido contra
os robustos trabalhos periciais, que bem demonstraram a inexistência
de vícios na prótese mamária de que ela fez uso, não há que se falar
em responsabilidade civil da requerida. Da comprovada inexistência
de vícios neste produto decorre a ausência de nexo causal entre seu
uso pela autora e os prejuízos que ela experimentou”.

Rever as conclusões do Tribunal estadual sobre a inexistência de nexo de
causalidade encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA A ATO
NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. TESE DE REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
.
SÚMULA 284/STF
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso especial não é cabível
quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
se faz necessária a comprovação da existência de nexo de
causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição
financeira e o dano experimentado pela parte consumidora,
excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato
exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou
caso fortuito externo. Precedentes.
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que as transações
bancárias questionadas foram realizadas pelo próprio autor
(recorrente), o qual agiu de forma imprudente ao seguir instruções de
terceiros desconhecidos.
Além disso, após análise detalhada das provas, a Corte estadual
enfatizou que não houve demonstração do nexo causal entre a
conduta do banco e os prejuízos decorrentes de fraude praticada
por terceiro, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, de
modo a afastar a responsabilização da instituição financeira. 5. A
modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima
e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
6 Recurso especial desprovido.
.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.222.191/SP
julgado em
DJEN de
) (grifei)_
13/10/2025,
20/10/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DANO
MORAL
E
MATERIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de
provas que considerar inúteis ou desnecessárias, conforme o art. 369
do CPC. No caso, as testemunhas indicadas pela recorrente não
presenciaram o acidente, sendo incapazes de elucidar os fatos, o que
justifica o indeferimento da prova oral.
2. A fixação em
dos rendimentos do falecido foi fundamentada na
2/3
natureza alimentar do pedido e nos arts. 948, II, e 1.694 do Código
Civil.
3. A responsabilidade civil da recorrente foi reconhecida com
base em provas que demonstraram sua conduta imprudente,
excesso de velocidade e estado de embriaguez, além do nexo de
causalidade com os danos causados. A condenação por danos
morais foi fundamentada na presunção do dano in re ipsa,
dispensando a comprovação de lesão.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

5. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia.
6. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.551.585/DF
julgado em
DJEN de
) (grifei)
2/3/2026,
11/3/2026.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em responsabilidade da concessionária, ainda que
objetiva, se não houve nexo causal entre o evento danoso, acidente
automobilístico, e as instalações rodoviárias.
3. Na hipótese, rever a conclusão do julgado no que diz respeito à
inexistência de prova do nexo de causalidade exigiria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
em recurso especial
).
(Súmula no 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.740.892/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
29/4/2021.
(grifei)

(3) Da violação do
o, VI e VIII, do CDC e do
I, do CPC
art. 6
art. 373,

C. de L. B. defende ofensa ao dispositivo do Código de Defesa do
Consumidor, em razão do não reconhecimento do dano moral presumido e indevida
exigência de prova técnica da consumidora, apesar da inversão do ônus da prova.
Argumenta que o acórdão recorrido também negou vigência ao
I, do CPC, por
art. 373,
ter atribuído ônus probatório à autora em contexto de relação de consumo e recall, o
que seria equivocado.
Sobre a existência do dano moral, considerando a ausência de nexo causal,
conforme fundamentação adotada no tópico acima, não há que se falar em
indenização, pois ausentes os requisitos da responsabilidade civil.
Já em relação à distribuição do ônus da prova, não há demonstração de
violação a lei federal. Sustenta C. de L. B. que o acórdão recorrido impôs ao
consumidor, de forma inadequada, a prova técnica do defeito e do nexo causal em
contexto de responsabilidade objetiva e recall sanitário.
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

No entanto, o que se verifica dos autos é a análise da prova pericial em que
o nexo de causalidade foi exaustivamente analisado, insistindo C. de L. B. nos laudos
médicos apresentados, como se vê nas razões recursais (e-STJ fl. 826):
(...)
31. A recorrente apresentou nos autos laudos médicos indicando risco
iminente à saúde e recomendação cirúrgica de explante, confirmada
por laudo anatomopatológico que indica presença de cristais de
poliuretano no corpo da paciente. A não valorização de tais
documentos implica desprezo à realidade clínica vivenciada,
especialmente quando o produto envolvido é reconhecido por órgãos
de saúde como potencialmente perigoso.
(...)
33. Portanto, a ausência de reparação moral à recorrente, além de
injusta, é contrária à norma federal de regência. Do mesmo modo, a
exigência de prova técnica especializada extrapola a capacidade da
consumidora e fere frontalmente o princípio da facilitação da defesa de
seus direitos, fulcro do
o, VIII.
art. 6
(...)

A exposição dos argumentos jurídicos e fáticos que entende adequados ao
deslinde do feito é insuficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Superior
Tribunal de Justiça não atua como instância revisora de fatos e provas, tampouco se
destina a novo julgamento da causa. O recurso especial, de natureza excepcional,
possui regime jurídico próprio, de fundamentação vinculada e rigorosa, voltado
precipuamente à uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional, e
não à reapreciação das matérias de mérito decididas pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO POR
PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. INSURGÊNCIA QUANTO A CONDENAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. MERA ALUSÃO A DISPOSIT IVOS DE LEI.
INCIDÊNCIA DA
. DANO EXTRAPATRIMONIAL.
SÚMULA 284/STF
CARACTERIZAÇÃO COM BASE NA DEMORA INJUSTIFICADA E
OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE AO
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NoS 5 E

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão que condenou a recorrente
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso
na entrega de imóvel adquirido na planta.
O acórdão recorrido concluiu que, na hipótese, o atraso na entrega do
imóvel violou o direito fundamental de acesso à moradia e frustrou a
legítima expectativa dos consumidores, configurando lesão ao direito
da personalidade. A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e
389 do Código Civil e divergência jurisprudencial, sustentando que o
inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização
por danos morais, sem comprovação de
circunstâncias excepcionais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso
especial preenche os pressupostos processuais formais de
admissibilidade, especialmente no tocante à adequada e necessária
fundamentação quanto à alegada violação de lei federal; (ii) analisar
se o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta pode configurar
danos morais indenizáveis; e (iii) examinar se a revisão da conclusão
firmada pelo Tribunal de origem quanto ao expressivo lapso temporal
de atraso na entrega da unidade imobiliária e à consequente lesão ao
direito da personalidade dos recorridos, apta a ensejar reparação por
danos morais demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. O recurso especial tem natureza vinculada, sendo
imprescindível que a parte recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, como o acórdão recorrido teria contrariado os
dispositivos legais apontados. A ausência de fundamentação
adequada atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral
indenizável. Contudo, atrasos expressivos na entrega de imóvel
podem ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial, conforme
precedentes da Corte.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ
ao reconhecer que o atraso significativo na entrega do imóvel, que
ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pode configurar lesão
ao direito da personalidade, ensejando a condenação por danos
morais, com a consequente incidência da
.
Súmula 83/STJ
6. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual para afastar a
ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero
inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do
acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5
e
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo
7/STJ.
AREsp n. 2.082.092/RJ
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
9/12/2022.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.842.144/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
20/10/2025,
23/10/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO PELO
REGIME DE ADMINISTRAÇÃO POR PREÇO MÁXIMO GARANTIDO.
SUBCONTRATAÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. APELAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO

PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
REFORMA.
ART.
129,
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
JULGADA
PREJUDICADA.
INSURGÊNCIA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. DEFICIÊNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao
Código de Processo
art. 1.022
quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada
Civil/15
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. Na espécie, não houve a demonstração clara e precisa dos motivos
pelos quais o acórdão recorrido teria vulnerado o dispositivo apontado
no apelo extremo, incidindo a
. Aplicação analógica.
Súmula no 284/STF
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 2.059.855/SP
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.
(grifei)

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de A.P.F., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:02
Código de Controle do Documento: 46b61dfc-253f-4c8e-b8f3-aef0f7cd00d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.979 / SP
Número Registro: 2025/0432737-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184973920238260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE L B
ADVOGADA
: RITA DE KÁSSIA SOARES DOS SANTOS - DF051889
AGRAVADO
: A P F L
ADVOGADOS : PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56865897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 23ca73c7-3cfe-49e5-b2d3-0d73042ce2fb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 23ca73c7-3cfe-49e5-b2d3-0d73042ce2fb